Tribunal: TJDFT
Processo: 0752032-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se a necessidade de comprovação da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.
1.1. A probabilidade do direito não restou demonstrada, pois as alegações unilaterais da parte, desprovidas de provas robustas, não asseguram a constituição do direito pleiteado, necessitando de dilação probatória.
1.2. A fragilidade dos argumentos e provas apresentadas impede a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 e 995 do CPC.
2. Da análise da jurisprudência deste Tribunal, observa-se a exigência de demonstração da lesão grave e de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a sua concessão de ofício.
2.1. A ausência de um dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela provisória impede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do CPC.
2.2. A decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada encontra-se fundamentada e alinhada com o entendimento jurisprudencial.
3. Constata-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não preenche os pressupostos legais, pois os fundamentos apresentados na decisão agravada são suficientes para orientar o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
4. Agravo conhecido e negado provimento.